Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702679-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO GIACOMOLLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de liquidação de sentença (PJE no 0719557-59.2020.8.07.0001), requerido pelo agravado SERGIO GIACOMOLLI em desfavor da agravante, determinou a intimação da devedora para o pagamento do débito, dentre outras determinações, nos seguintes termos: DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 1. ANOTE-SE e CADASTRE-SE no sistema o cumprimento de sentença, INVERTENDO-SE os polos ou incluindo o advogado no polo ativo, caso necessário, e prossiga-se na forma abaixo. 2. Intime-se a parte autora para que recolha as custas processuais do cumprimento de sentença, no prazo de 5 dias. 3. Não sendo recolhidas as custas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 4. Recolhidas as custas processuais, prossiga-se na forma abaixo. DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR 5. INTIME-SE a parte devedora, pelo DJe (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC), para pagamento do débito, acrescido das custas, se houver, nos termos do art. 523 do CPC, ressaltando-se que o não pagamento da quantia executada, no prazo de 15 (quinze) dias, acarretará a incidência da multa de 10% e de honorários de 10% sobre o valor do débito previstos no § 1o do art. 523 do CPC, ficando ciente, ainda, que após esse prazo inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, "caput", do CPC). 6. Efetuado o pagamento integral do débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE alvará e na sequência arquivem-se os autos. DA PESQUISA BACENJUD 7. Não efetuado o pagamento integral do débito, intime-se a parte credora para, em 5 dias, trazer planilha atualizada do débito para subsidiar a consulta BACENJUD, devendo incluir as custas processuais, a multa de 10% e os honorários de 10%, atentando-se, ainda, para eventual gratuidade de justiça concedida ao devedor, quando deverá ocorrer a exclusão das verbas referentes às custas processuais e honorários advocatícios. 8. Após a juntada da planilha, determino às instituições financeiras, por meio do sistema BACENJUD, a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se ao valor indicado na execução. 9. Em caso de resultado positivo da diligência, intime-se o executado por intermédio de seu patrono (ou pessoalmente caso não possua advogado constituído) para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos termos do art. 854, § 3o, do NCPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, fica desde já convertida em penhora, independente da lavratura do termo, na forma do art. 854, § 5o, do NCPC, devendo ser feita a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo, podendo o executado, neste último caso, ofertar impugnação à penhora, no prazo de 15 dias, independente de nova intimação. 10. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, fazendo-se os autos conclusos caso a penhora tenha sido do valor integral. DAS DEMAIS PESQUISAS DE BENS 11. Caso não sejam encontrados valores pelo sistema BACENJUD ou se a penhora de valores for parcial, promovo a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, esta última somente no caso da parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita, pois do contrário deverá a parte autora promover o seu cadastro no sistema e-RIDF pela internet, recolher os emolumentos devidos, realizar a pesquisa de bens e juntá-la ao processo, requerendo o que lhe aprouver. DA PENHORA DE VEÍCULO 12. Encontrado algum veículo no sistema RENAJUD, independente da existência de alienação fiduciária, proceda-se ao bloqueio de circulação (pois o intento é mesmo o de levar o bem à penhora e aliená-lo, o que será facilitado com a apreensão por qualquer autoridade pública) e intime-se a parte exequente para que junte aos autos, no prazo de 5 dias, a pesquisa FIPE de valor de mercado do veículo, o que dispensará a avaliação, nos termos do art. 871, inciso II, do CPC. 13. Após, lavre-se termo de penhora do veículo, ficando nomeada como depositária a parte devedora. 14. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, impugnar a penhora e o valor da avaliação do bem. A intimação deverá ser feita por intermédio de seu patrono ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. 15. E, havendo alienação fiduciária, a secretaria deve intimar também o credor fiduciário para ciência da penhora e, querendo, habilitar o seu crédito nos termos da lei. 16. Prosseguindo, não havendo impugnação, expeça-se mandado de remoção do bem para o depósito público e, na sequência, às providências para o leilão judicial. DA PENHORA DE IMÓVEL 17. Sendo encontrado algum bem imóvel em nome da parte requerida, prossiga-se na forma abaixo. 18. Defiro a penhora sobre o imóvel descrito na certidão de matrícula retirada do sistema e-RIDF ou anexada aos autos pela parte exequente. 19. Lavre-se termo de penhora, ficando nomeado como depositária a parte devedora. 20. Nos termos do art. 844 do CPC, cabe ao exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação da cópia do auto ou do termo de penhora, independentemente de mandado judicial ou qualquer outra formalidade. 21. Sendo o credor beneficiário da gratuidade de justiça, a averbação deve ocorrer sem ônus para a parte (art. 98, inciso IV, do CPC, e art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro). 22. Intime-se o devedor para, querendo, impugnar a penhora. A intimação deverá ser feita por intermédio do patrono da parte devedora ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. 23. Intime-se, ademais, eventual cônjuge do executado, nos termos do art. 842 do CPC, devendo constar do mandado que a parte que lhe couber recairá sobre o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC), devendo ser intimado também o credor hipotecário, se houver. 24. Após, expeça-se mandado de avaliação do bem, intimando-se as partes, por intermédio de seus advogados, para ciência. 25. Por fim, não havendo impugnação, às providências para o leilão judicial. DA PROVIDÊNCIA QUANTO À PESQUISA INFOJUD 26. Quanto à pesquisa INFOJUD, proceda a Secretaria a juntada do resultado aos autos, com sigilo. DO MANDADO DE PENHORA 27. Se as pesquisas não encontrarem bens em nome da parte devedora, e desde que o endereço da parte executada esteja atualizado no processo (vedada a pesquisa de endereços), EXPEÇA-SE mandado/precatória de penhora e avaliação de bens e intimação do devedor, devendo a penhora incidir até o montante do valor do débito contido na última atualização fornecida pelo credor, ficando o devedor designado como depositário dos bens eventualmente penhorados e advertido na forma da lei. DA INICIATIVA DA PARTE CREDORA 28. Como estão sendo realizadas todas as pesquisas de bens e diligências ao encargo deste Juízo, fica a parte credora ciente de que não haverá intimação específica para indicação de bens à penhora, cabendo, pois, antecipar-se e, sendo descoberto algum outro bem da parte devedora, informar ao Juízo previamente antes da suspensão do processo, o que agilizará o trâmite do feito. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS 29. Cumpridas todas as diligências acima determinadas, e ainda assim nada sendo encontrado, e não havendo requerimentos, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora, independente de novo despacho e independente de nova intimação da parte credora, prossiga-se na forma abaixo. 30. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. 31. Assim, suspendo o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do NCPC, pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. 32. No período, os autos ficarão provisoriamente arquivados, na própria vara, com o prazo prescricional suspenso na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Assim tem entendido o TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O arquivamento provisório, por não acarretar a extinção do processo, não trará qualquer prejuízo aos exequentes, sobretudo por verificar que a r. decisão agravada facultou-lhes que, a qualquer tempo, possam solicitar, por simples petição, o desarquivamento do processo, desde que haja a indicação de bens passíveis de penhora. Aplicação do art. 791, III, do CPC. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020241476, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 217)". 33. Decorrido o prazo de 1 ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, independente de novo despacho, ocasião em que terá início a prescrição intercorrente a que alude o art. 921, § 4o, do CPC. Regular preparo constante nos IDs 32293150 e 32293151. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Não obstante as diversas determinações constantes da decisão agravada, a matéria litigiosa no presente recurso cinge-se apenas à necessidade de liquidação de sentença com designação de perícia para aferição do valor da condenação. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Os documentos acostados no presente agravo indicam que o pedido sequer foi admitido, porquanto o cumprimento de todas as determinações judiciais está condicionada ao recolhimento das custas do cumprimento de sentença. Acrescente que, na origem, trata-se de ação de liquidação por arbitramento que foi sentenciada nos seguintes termos: Trata-se de liquidação por arbitramento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, por meio da qual a parte autora pretende receber, em face do BANCO DO BRASIL S/A, as diferenças pagas a maior no mês de março de 1990, referentes a cédulas de crédito rural. A decisão de ID 97036225 determinou a realização de prova pericial para apuração do valor do débito, cabendo ao requerido arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais. O perito apresentou proposta de honorários, a qual foi impugnada pelo requerido. A impugnação foi indeferida pela decisão de ID 104931472. A parte requerida foi intimada em duas oportunidades para que realizasse o pagamento relativo aos honorários periciais, tendo sido, inclusive, expressamente advertida de que, no caso de não realização da perícia, tal fato seria levado em consideração em desfavor da parte que deu causa à sua não realização. É breve o relatório. DECIDO. Tendo em vista a inércia da parte requerida em promover o pagamento dos honorários periciais, homologo a planilha de ID 108957620, apresentada pela parte autora. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo à autora o valor de R$ 35.371,90, o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada. Preclusa esta decisão, intime-se a autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I. Consoante se extrai da sentença supra, a pretendida prova pericial vindicada pelos recorrentes foi deferida e deixou de ser realizada em razão do não pagamento dos honorários periciais. Assim, prima facie, verifica-se a preclusão para a pretendida perícia na liquidação, não se mostrando razoável rediscutir em sede de agravo de instrumento, decisão em cumprimento de sentença, cuja matéria já foi deliberada na respectiva fase de liquidação de sentença. Nesse contexto, não se vislumbra urgência e verossimilhança do direito vindicado a autorizar a concessão da medida liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora